Tribunal: TJSP
Processo: 1007272-19.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito e título c.c indenização por danos morais. Duplicata. Protesto do título. Sentença de procedência que (i) declarou a inexigibilidade do débito, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (ii) julgou extinto o processo com relação à Cooperativa. Pleito recursal. Cobrança e protesto indevido. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito e título c.c indenização por danos morais. Duplicata. Protesto do título. Sentença de procedência que (i) declarou a inexigibilidade do débito, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (ii) julgou extinto o processo com relação à Cooperativa. Pleito recursal. Cobrança e protesto indevido. Ausência de comprovação de relação comercial entre as partes. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o liame obrigacional a respaldar a cobrança e o apontamento negativo. Inexistência de responsabilidade da instituição financeira, em decorrência do endosso mandato. Dano moral. Ocorrência. Mantido o valor da indenização por ser quantia adequada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.